Tribunal: TJDFT
Processo: 0733538-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0733538-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITAL JANUARIO DA SILVA AGRAVADO: FELIPE PEREIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo executado VITAL JANUARIO DA SILVA em face da decisão de ID 134506096 que, nos autos do cumprimento de sentença movido por FELIPE PEREIRA DE SOUSA, acolheu em parte a impugnação oferecida pelo devedor para reconhecer a impenhorabilidade da quantia de R$ 1.848,46, mantendo penhorada a quantia de R$ 936,39 (equivalente ao somatório da quantia não relacionada a verba salarial e de 20% dos rendimentos bloqueados). Inicialmente, o executado agravante defende a presença dos requisitos para a concessão do benefício da gratuidade em seu favor. Para tanto, alega que é profissional autônomo, trabalhando como pedreiro. Além disso, informa que não paga plano de saúde, utilizando do SUS para o tratamento de suas enfermidades, bem como mora de aluguel, razão pela qual encontra-se patrocinado pela Defensoria Pública. No mérito, alega que a quantia bloqueada é impenhorável. Informa que os valores bloqueados foram depositados em conta destinada ao recebimento de suas atividades como autônomo, sendo cabível a incidência do disposto no art. 833, inciso IV, do CPC. Argumenta que, de acordo com a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, inciso IV c/c §2o, do CPC, quando se voltar para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória, e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto, sendo que, em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Informa que a sua remuneração exercendo atividade laboral autônoma de pedreiro não ultrapassa a 50 salários-mínimos mensais. Assim, não seria o caso de aplicar a exceção apresentada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Destaca que restou demonstrada a probabilidade do direito e o risco de dano de difícil reparação, devendo ocorrer a antecipação dos efeitos da tutela, com a imediata desconstituição da penhora realizada. Ao final requer o deferimento do benefício da gratuidade da justiça com a dispensa do recolhimento do preparo; a antecipação dos efeitos da tutela recursal com a determinação de liberação imediata da quantia bloqueada em seu favor. No mérito, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, com a confirmação da liminar, reformando a decisão agravada para determinar o desbloqueio da quantia de R$ 936,39. Não houve recolhimento de preparo, em razão do pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado pelo agravante. É o relato do necessário. DECIDO. Inicialmente, analiso o pedido de gratuidade de justiça por se tratar de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal. O Código de Processo Civil, ao tratar da gratuidade da justiça, autoriza o seu pedido em sede recursal. Confira-se: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Por sua vez, a Constituição Federal prevê a assistência jurídica ampla aos que "comprovarem insuficiência de recursos" (artigo 5o, LXXIV), de maneira que, para se conceder o benefício, não basta apenas a declaração de pobreza, uma vez que tal documento não conduz à presunção absoluta da pessoa jurídica não possuir condições de arcar com as despesas do processo. Destaca-se, ainda, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. Na presente hipótese, verifica-se assistir razão ao agravante, porquanto firmou declaração de pobreza assegurando não possuir condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do próprio sustento e familiar (ID 104298175 do processo de origem), não havendo no presente feito elementos hábeis a infirmá-la. Verifica-se que o agravante declarou que trabalha como autônomo exercendo a função de pedreiro, que não possui carteira de trabalho por ter sido extraviada, nem possui outras contas além daquela onde houve o bloqueio, e que não é declarante de imposto de renda (ID 104298175 do processo de origem). Acrescenta-se que o agravante comprovou que é assistido pelo SUS por não possuir plano de saúde (ID 105854756), bem como que os valores recebidos em razão da prestação de serviços autônomos como pedreiro no período em que ocorreu a penhora no processo em questão não lhe conferem uma renda mensal superior a R$3.600,00 (105854755). Deste modo, tomando como parâmetro de hipossuficiência o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, por meio da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, estabeleceu que se considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 salários-mínimos, a qual corresponde a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais), verifica-se que este valor é superior à renda auferida pelo agravante como prestador de serviço autônomo. Assim, verifica-se que restou demonstrada a incapacidade do agravante em arcar com as despesas processuais. DEFIRO, portanto, o pedido de concessão de gratuidade de justiça para a análise recursal. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Em relação à antecipação da tutela recursal, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal requerida. O agravante sustenta a impenhorabilidade dos valores encontrados em sua conta corrente por possuir natureza salarial. Consoante o art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. Porém, em determinadas situações, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, desde que remanesça saldo suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família, fato que deve ser objeto de análise em cada caso concreto. Ocorre que, apesar da alegação do agravante a respeito da impenhorabilidade dos valores bloqueados, não restou demonstrado no processo de origem que a verba penhorada foi recebida em contrapartida de serviços prestados pelo devedor agravante, consoante consignou o juiz a quo na decisão agravada, o que afasta, por ora, a probabilidade do direito vindicado. Ademais, não se verifica a existência de perigo de dano irreparável, uma vez que embora o Juízo a quo tenha determinado a expedição de alvará judicial de pagamento da quantia penhorada em favor do credor, tal determinação foi expressa para ocorrer somente após a preclusão da decisão ora agravada, a qual ocorrerá somente com o trânsito em julgado do presente recurso. Assim, a circunstância que condiciona o levantamento dos valores penhorados, à preclusão da decisão agravada, torna inócuo o deferimento da liminar, uma vez que afastada a emergencialidade da hipótese. Por todo o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. I. Brasília – DF, 6 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora